Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750495-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LIDIA PERES DANTAS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Lídia Peres Dantas contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0736403-54.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por MARIA LIDIA PERES DANTAS em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., contendo pedido de tutela provisória de urgência. A autora alega que é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré desde o ano de agosto de 2012; que rompeu o vínculo comissionado que mantinha com a Câmara dos Deputados em fevereiro de 2019, aposentando-se pelo INSS, recebendo, contudo, em outubro de 2020, notificação da ré informando que os serviços seriam prestados somente até janeiro de 2021. Aduz ser portadora de câncer na pelve renal e na bexiga. Tece considerações acerca do direito de permanência no plano de saúde. Requer: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) a prioridade de tramitação; (iii) a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o seu estado de enfermidade. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A concessão de tutela provisória de urgência antecipada pressupõe o preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perito de dano, conforme se depreende do art. 300 do Código de Processo Civil. Sem razão a autora no tocante o pedido de tutela provisória. Independentemente da análise acerca da probabilidade do direito, fato é que o perigo de dano não restou demonstrado nos autos, não havendo justificativa para concessão da medida sem o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, mormente considerando que a própria inicial indica que os serviços continuarão sendo prestados regularmente à autora até 31/01/2021. Conclusão Assim sendo, DEFIRO a gratuidade da justiça e a tramitação prioritário do processo em razão da idade da autora. INDEFIRO, contudo, o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Nada impede, ademais, que o pedido seja reformulado pela autora após a apresentação de contestação pela parte ré. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int”. Narra a Agravante, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da Amil, desde 6.8.2012, contratado em decorrência do exercício do cargo de Assessora Parlamentar na Câmara dos Deputados. Relata que, em fevereiro de 2019, desvinculou-se definitivamente da Câmara de Deputados, porém, optou por continuar associada ao plano de saúde Agravado. Afirma que, em outubro de 2020, foi informada pela Agravada de que os serviços do seu plano de saúde coletivo da Amil serão prestados somente até o dia 31 de janeiro de 2021, o que a coloca em situação de extrema insegurança. Diz que é idosa e, recentemente, teve diagnóstico de câncer (pelve renal e bexiga), sendo patente a necessidade de ser mantido o plano de saúde contratado. Argumenta que, ao contrário ao fundamentado pela r. decisão agravada, não é necessário aguardar o prazo de manutenção do plano de saúde para configurar o perigo da demora, pois a ameaça ao seu direito é latente, sobretudo porque “Eventual recusa da agravada de realizar exames ou autorizar consultas médicas, após a data prevista para término do plano, poderá resultar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à agravante, dada à sua complicada situação de saúde”. Aduz que a probabilidade do direito está comprovada, pois “nos termos do art. 31, é assegurado ao aposentado que tenha contribuído pelo prazo mínimo de dez anos “o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”. O § 1o do mesmo artigo, por sua vez, afirma que, nos casos em que o prazo de contribuição for inferior a dez anos, o aposentado terá “o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo”. Enfatiza que, “considerando-se as disposições do art. 31, §1o da Lei n. 9.656/1998 e do art. 22, § 1o da Resolução n. 279/2011 da ANS, não restam dúvidas de que a agravante faz jus à permanência no plano de saúde por, pelo menos, mais 6 anos e 5 meses, contados a partir de 1o/2/2019, o que resulta no direito de manutenção do plano de saúde, ao menos, até 1o/7/2025, a demonstrar a ilegalidade praticada pela agravada ao limitar o atendimento à agravante apenas até 31/1/2021”. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar à Agravada que mantenha a Agravante no plano de saúde contratado sem limite de prazo, ou, pelo menos, por mais seis anos e cinco meses, nos termos do art. 31, §1o, da Lei n. 9.656/1998 e do art. 22, § 1o, da Resolução n. 279/2011 da ANS. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. Sem preparo, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 300, que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Logo, a concessão do efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para compelir a Agravada a mantê-la no plano de saúde contratado, sem limite de prazo, ou, alternativamente, por mais seis anos e cinco meses. Em juízo provisório, não detecto a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Primeiramente porque, na forma como apresentado nas razões do recurso, o direito da Agravante sequer teria sido lesado, tendo em vista que a Agravada supostamente teria anunciado, em outubro de 2020, que o plano de saúde da beneficiária cessaria no dia 31.1.2021. Com efeito, não restou demonstrado nos autos que a Amil teria efetivamente notificado a Agravante sobre o prazo de expiração do seu plano de saúde, ou seja, não foi apresentado qualquer documento referente à cessação dos serviços em janeiro 2021, conforme relatado pela Agravante. De fato, o que se tem de concreto até o momento é a Declaração de Permanência da Agravante no plano de saúde (Id. 76276508 – autos principais), sem a indicação de prazo de permanência ou do término do contrato. Logo, não há verossimilhança nas alegações da Agravante que ampare o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação da Agravada nos autos. Desse modo, ratifico que a cognição superficial permitida neste momento processual não denota a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Em razão do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora